Tribunal: TJDFT
Processo: 0701748-08.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO NEGATIVO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE PARA ATUAR EM PROCESSOS NOS QUAIS O FALECIDO COMPÕE A LIDE. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. ARTIGOS 110, 313, §§ 1o E 2o, E 687 E SEGUINTES, TODOS DO CPC. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto seja admitida a abertura de “inventário negativo” a fim de obter a declaração de inexistência de bens do falecido, tal procedimento não se mostra adequado à simples nomeação de inventariante para o fim de representação do "de cujus” em ações nas quais este compõe a lide, tornando, assim, desnecessário pronunciamento judicial, porquanto é perfeitamente viável aos herdeiros se habilitarem nos autos dos respectivos processos, nos termos dos artigos 110, 313, §§ 1o e 2o, e 687 e seguintes, todos do CPC.
2. Ausente o interesse de agir, escorreita a extinção do processo, sem resolução de mérito.
3. Recurso conhecido e não provido.